Tribunal: TJDFT
Processo: 0715145-22.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAIS PROCESSO: 0715145-22.2019.8.07.0001 RECORRENTES: MAPFRE VIDA S/A, BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS RECORRIDO: NEIFE LIMA JARCEM DESPACHO Trata-se de recursos especiais interpostos contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça. Nos autos há discussão sobre a “legalidade da cláusula que prevê a cobertura adicional de invalidez funcional permanente total por doença (IFPD) em contrato de seguro de vida em grupo, condicionando o pagamento da indenização securitária à perda da existência independente do segurado”, matéria objeto de recurso repetitivo no Superior Tribunal de Justiça, que foi decidida no julgamento do REsp 1.845.943/SP (Tema 1.068). Confira-se a ementa abaixo: RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. CIVIL. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. ADICIONAL DE COBERTURA POR INVALIDEZ FUNCIONAL PERMANENTE TOTAL POR DOENÇA - IFPD. ENFERMIDADE ARTICULAR DO JOELHO DIREITO. INCAPACIDADE PARA A PROFISSÃO. INVALIDEZ FUNCIONAL. DEFINIÇÃO PRÓPRIA. LEGALIDADE. ATIVIDADES AUTONÔMICAS DA VIDA DIÁRIA. DECLARAÇÃO MÉDICA. NECESSIDADE. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA INDEVIDA. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. Cinge-se a controvérsia a verificar a legalidade da cláusula que prevê a cobertura adicional de invalidez funcional permanente total por doença (IFPD ou IPD-F) em contrato de seguro de vida em grupo, condicionando o pagamento da indenização securitária à perda da existência independente do segurado. 3. Na Invalidez Funcional Permanente Total por Doença (IFPD), a garantia do pagamento da indenização é no caso de invalidez consequente de doença que cause a perda da existência independente do segurado, ocorrida quando o quadro clínico incapacitante inviabilizar de forma irreversível o pleno exercício das suas relações autonômicas (art. 17 da Circular SUSEP no 302/2005). 4. Na cobertura de Invalidez Laborativa Permanente Total por Doença (ILPD), há a garantia do pagamento de indenização em caso de incapacidade profissional, permanente e total, consequente de doença para a qual não se pode esperar recuperação ou reabilitação com os recursos terapêuticos disponíveis no momento de sua constatação, para a atividade laborativa principal do segurado (art. 15 da Circular SUSEP no 302/2005). 5. A garantia de invalidez funcional não tem nenhuma vinculação com a incapacidade profissional, podendo inclusive ser contratada como uma antecipação da cobertura básica de morte. 6. Embora a cobertura IFPD (invalidez funcional) seja mais restritiva que a cobertura ILPD (invalidez profissional ou laboral), não há falar em sua abusividade ou ilegalidade, tampouco em ofensa aos princípios da boa-fé objetiva e da equidade, não se constatando também nenhuma vantagem exagerada da seguradora em detrimento do consumidor. 7. Eventual aposentadoria por invalidez permanente concedida pelo INSS não confere ao segurado o direito automático de receber indenização de seguro contratado com empresa privada, sendo imprescindível a realização de perícia médica para atestar tanto a natureza e o grau da incapacidade quanto o correto enquadramento na cobertura contratada (art. 5o, parágrafo único, da Circular no 302/2005). O órgão previdenciário oficial afere apenas a incapacidade profissional ou laborativa, que não se confunde com as incapacidades parcial, total, temporária ou funcional. 8. Tese para os fins do art. 1.040 do CPC/2015: Não é ilegal ou abusiva a cláusula que prevê a cobertura adicional de invalidez funcional permanente total por doença (IFPD) em contrato de seguro de vida em grupo, condicionando o pagamento da indenização securitária à perda da existência independente do segurado, comprovada por declaração médica. 9. No caso concreto, recurso especial provido. (Rel. Min. RICARCO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 18/10/2021). Por outro lado, a turma julgadora concluiu que (ID 33820436): CONSUMIDOR E CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. MILITAR. INVALIDEZ FUNCIONAL PERMANENTE POR DOENÇA. PERDA DA VIDA INDEPENDENTE. INTERPRETAÇÃO DESFAVORÁVEL. ABUSIVIDADE. INDENIZAÇÃO DEVIDA. SENTENÇA REFORMADA. 1. Conforme exegese do art. 47 do Código de Defesa do Consumidor, as previsões contratuais deverão, necessariamente, ser interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor. 2. Deve-se evitar interpretação que coloca o segurado em extrema desvantagem em relação à seguradora, por estar o contrato sob a proteção do Código de Defesa do Consumidor, nos termos do art. 51, inciso IV, sendo nula qualquer cláusula contratual que tenha caráter abusivo. 3. Constando na apólice o pagamento de indenização em razão de invalidez funcional permanente e total por doença (IFDP), a exigência de que a doença do segurado o incapacite a ponto de ser constatada “a perda da existência independente” coloca o consumidor/segurado em desvantagem exagerada, devendo-se interpretar tal cobertura no sentido de que a incapacidade permanente deve ser aferida em relação às atribuições da profissão então exercida pelo segurado, isto é, serviço militar. 4. Caracterizada a invalidez funcional permanente e total por doença (IFDP), de rigor o cumprimento da obrigação contratual assumida pelas rés, seguradora líder e cosseguradoras, de forma solidária, por força do art. 7o do Código de Defesa do Consumidor. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. Considerando a suposta divergência entre o acórdão combatido e o decidido pela Corte Superior, nos termos do artigo 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil, encaminhem-se os autos ao órgão julgador. Após, retornem-me conclusos para análise dos apelos especiais à luz do regime dos repetitivos (artigo 1.041 do CPC). Por fim, determino que todas as publicações referentes às partes recorrentes sejam feita exclusivamente em nome do advogado Jacó Carlos Silva Coelho, OAB/DF 23.355, conforme requerido em ID 40555419 e ID 40555434. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A031